Tribunal: TJMT
Processo: 1029060-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029060-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARCIA MUTRAN - CPF: 314.261.071-53 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE
–
INVALIDEZ
- ESQUIZOFRENIA – DEPENDÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.

3. O artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. E, em sede de remessa necessária, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Cristhiane Trombini Puia Baggio, nos autos da Ação de Concessão de pensão por morte com pedido de tutela de urgência por tratar de verba de natureza alimentar no 1029060-94.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte (deixada por João Ernestino de Arruda Mutran) em favor da parte autora a contar da data do óbito de seu pai (07/01/2020)
.

Determinou, ainda, que os valores vencidos sejam pagos em parcela única (art. 5o da Lei no 11.960/09), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009), nos termos do quanto decidido no Tema 810 do STF.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta, que o Juízo sentenciante, deixou de considerar que há lei municipal específica e suficiente sobre a matéria, segundo a qual os benefícios pretendidos nesta ação só poderiam ser concedidos se a invalidez da autora tivesse ocorrido antes dela atingir a maioridade.

Argumenta que somente é possível acolher as pretensões da parte autora/recorrida se a lei municipal no 399/2015 for declarada inconstitucional.

Assevera que aplicar a lei federal no caso concreto viola a Constituição Federal, motivo pelo qual, é preciso respeitar a legislação municipal, o que implica em rejeitar os pedidos lançados na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 75705956.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito - id. 77220983 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença que julgou procedente o pleito inicial para condenar a parte requerida a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte (deixada por João Ernestino de Arruda Mutran) em favor da parte autora a contar da data do óbito de seu pai (07/01/2020)
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARCIA MUTRAN representada por ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO ajuizou a presente Ação de Concessão de pensão por morte com pedido de tutela de urgência por tratar de verba de natureza alimentar em face do Instituto Municipal de Previdência Social (CUIABÁ/PREV), alegando, em síntese, que é filha do Sr. João Ernestino de Arruda Mutran, servidor aposentado municipal, mas que veio a falecer em 07/01/2020, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte em face da sua invalidez (CID F25.8, CID F32.2 - outros transtornos esquizoafetivos e episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos).

Assevera que a incapacidade da parte Autora, e via de consequência a dependência estabelecida com o pai, estão comprovados nos autos, sendo que foi interditada, conforme sentença exarada nos autos do processo no. 35204 -48.2013.811.0041/Código: 829389, em trâmite perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, na qual restou determinada que seu genitor, Sr. João, seria o seu curador definitivo, sendo que após o seu falecimento, foi deferida a substituição da curatela no processo no. 1005488 -12.2020.8.11.0041, em tramite perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, de modo a nomear o seu afilhado, Sr. Antônio (familiar mais próximo), como curador definitivo de Márcia.

No ID. 75700175 foi deferido o pedido de tutela de urgência, para que seja implantado o benefício de pensão por morte em favor da requerente, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

“(...) A pensão por morte se submete aos requisitos exigidos pela legislação vigente na data do óbito do segurado instituidor da pensão requerida, pois é desse fato que decorre a proteção previdenciária aos seus dependentes, conforme estipula a Súmula 340 do STJ, nos seguintes termos: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Nesse sentido, a pensão por morte é disciplinada pela Constituição Federal nos seguintes termos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 7o Observado o disposto no § 2o do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4o-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Já o Estatuto dos servidores públicos do Munício de Cuiabá dispõe:

Art. 28 A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado na data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 1o A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão, e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 2o A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

“Art. 5o São obrigatoriamente segurados todos os servidores civis ou militares, da Administração Direta ou Indireta do Estado de Mato Grosso, nomeados, admitidos ou contratados, excluídos os empregados das Sociedades de Economia Mista.”

Assim, definida a legislação aplicada ao caso, a concessão do benefício vindicado depende da demonstração dos seguintes requisitos: (a.) óbito do instituidor do benefício; (b.) qualidade de segurado do de cujus na data da morte e; (c.) qualidade de dependente.

A condição de segurado do extinto servidor ressai com facilidade conforme se verifica da certidão de óbito que demonstra o falecimento em 07.01.2020, bem como a data do seu óbito, porquanto não contestada pelo requerido, o que permitiu a implantação do benefício em sede de antecipação de tutela, conforme documento id 37647808.

Ressalte-se, aliás, que a qualidade de segurado do servidor não é contestada pelo requerido.

Superados os dois primeiros requisitos, a qualidade de dependente na condição de filha inválida, verifica-se incontroversa diante do Termo de Curatela Provisória, prolatada nos autos do processo n. 35204-48.2013.811.0041 da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (ID n. 34017800).

Quanto à alegada previsão constante da legislação municipal excluindo a qualidade de dependente do segurado inválido após a maioridade, segundo alegação do requerido, tenho que o ordenamento jurídico não lhe empresta fundamento de validade, por expressa ofensa ao princípio de isonomia, visto que não há situação de discrímen válida para que se possa atribuir tratamento diferenciado a dependentes apenas e tão somente em razão de terem adquirido a situação de dependência após a maioridade, posto que a situação de necessidade é a mesma, independentemente do momento em que ela surja.

O entendimento ora exposto fundamenta-se, ademais, na jurisprudência majoritária do STJ no sentido de ser irrelevante o fato de a invalidez ter ocorrido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

(...)

Desta feita, preenchidos os requisitos necessários, verifica-se hígido o direito à percepção de pensão por morte postulado pela requerente na condição de filha inválida, nos termos da fundamentação. (...)”

Recorre o Apelante defendendo que a Apelada não preencheu os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, uma vez que a requerente perdeu a qualidade de segurada quando atingiu a maioridade civil, na forma apresentada, observando ainda que a invalidez ocorreu posteriormente ao atingimento da maioridade.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação com a remessa necessária.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito da Apelada em receber a pensão por morte decorrente do seu genitor

João Ernestino de Arruda Mutran.

De início, cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Com efeito, o óbito do ex-segurado ocorreu em 07 de janeiro de 2020 (id. 75700165 - Pág. 3); logo a análise do benefício deve observar o disposto na Lei Complementar no 399/2015 (que reestrutura o regime próprio de previdência social

do Município de Cuiabá e dá outras providências.), como se vê:

Art. 7o
São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

II - Os pais; e

III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.
§ 1o A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo, exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.

§ 2o Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3o O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação do termo de tutela.
§ 4o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 5o Considera-se união estável aquela verificada entre homem e mulher como entidade familiar, quando solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 9o
A perda da qualidade de dependente ocorrerá:
I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada;

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes:

a) de atingirem a maioridade civil;

b) do casamento;

c) da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria; ou

d) da concessão de emancipação, pelos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; e

IV - para os dependentes em geral:

a) pelo matrimônio e pela nova união estável;

b) pela cessação da invalidez;

c) pelo falecimento.

Sendo assim, em razão da incapacidade da autora ter iniciado somente quando esta já tinha 46 anos de idade, não existe hipótese na legislação municipal para a concessão do benefício pleiteado.

No entanto, a jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica,
ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz
, assim declarado judicialmente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.5. [...]6.[...] 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU

RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE- FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO INVÁLIDO – ESQUIZOFRENIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4o, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.
2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida. 3. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGR: 10074540720188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2020)

Além do mais, a Lei Complementar Estadual no 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, dispõe em seus artigos acerca do assunto:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

[...]

II – temporária:

a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez (Redação anterior

dada pela LC 124/03)

Logo, para que o Recorrente obtenha o benefício previdenciário da pensão por morte deve provar que era incapacitada ou inválida, e que tal condição é prévia ou contemporânea ao óbito do instituidor do benefício, seu genitor, ocorrido em 07/01/2020.

Compulsando os autos, observa-se que o estado de invalidez da Recorrida está devidamente comprovado nos autos.

Verifica-se que a Apelada foi interditada, uma vez que é portadora de “transtornos esquizoafetivos e episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos”, conforme avaliação médica psiquiatra que a acompanha (ID. 75700168 - Pág. 40).

Assim em 05/12/2014, ou seja, antes do falecimento do Sr. João Ernestino, foi expedido Alvará de curatela definitiva no 114/2014/5VFS autorizando o genitor da Apelada a exercer o encargo definitivo de curador da sua filha Márcia Mutran (ID. 75700169 - Pág. 1).

Após o óbito de seu genitor, a Apelada foi submetida a nova análise médica, a qual atestou que “Márcia Mutran encontra-se incapaz de realizar suas atividades laborativas e civis em definitivo. Falta total de discernimento. CIDX: F32.2” (ID. 75700171), tendo o Juízo da 5a Vara Especializada de família e sucessões de Cuiabá, nomeado Antônio Rodrigues de Freitas Neto como curador definitivo de Márcia Mutran (Processo no 1005488-12.2020.8.11.0041).

A dependência econômica da Apelada em relação ao genitor falecido é presumida, nos termos do § 4o do artigo 16 da Lei no 8.213/91, uma vez que comprovada a condição de filha inválida na data do óbito.

Partindo dessas premissas, é certo que a Apelada faz jus a pensão por morte de seu genitor, na condição de filha inválida da Sr. João Ernestino de Arruda Mutran.

Ademais, transcrevo trecho da sentença que bem fundamentou o direito da Apelada ao recebimento da pensão por morte de seu genitor:

“A condição de segurado do extinto servidor ressai com facilidade conforme se verifica da certidão de óbito que demonstra o falecimento em 07.01.2020, bem como a data do seu óbito, porquanto não contestada pelo requerido, o que permitiu a implantação do benefício em sede de antecipação de tutela, conforme documento id 37647808. Ressalte-se, aliás, que a qualidade de segurado do servidor não é contestada pelo requerido.

Superados os dois primeiros requisitos, a qualidade de dependente na condição de filha inválida, verifica-se incontroversa diante do Termo de Curatela Provisória, prolatada nos autos do processo n. 35204-48.2013.811.0041 da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (ID n. 34017800).

Quanto à alegada previsão constante da legislação municipal excluindo a qualidade de dependente do segurado inválido após a maioridade, segundo alegação do requerido, tenho que o ordenamento jurídico não lhe empresta fundamento de validade, por expressa ofensa ao princípio de isonomia, visto que não há situação de discrímen válida para que se possa atribuir tratamento diferenciado a dependentes apenas e tão somente em razão de terem adquirido a situação de dependência após a maioridade, posto que a situação de necessidade é a mesma, independentemente do momento em que ela surja.”

Vê-se, portanto que a sentença agiu com acerto, vez que a Apelada, filha do Policial Militar (segurado) possui direito ao recebimento da pensão por morte de seu pai, posto que é absolutamente incapaz, conforme laudos médicos anexados à inicial, o que deve ocorrer desde a data do óbito do pai, cujo montante devido deve ser apurado em liquidação da sentença, deduzida as mensalidades já pagas.

Dos honorários Advocatícios

A sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas.

Neste ponto, a sentença merece reparo, uma vez que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL – FALECIMENTO DA AVÓ PATERNA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02). À luz do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado ad quem julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim. Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de sua pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição. Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG. Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga. Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00049771620188110004 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2020)

Da correção monetária e dos juros de mora

A r. sentença determinou que incida sobre a condenação, a correção monetária pelo IPCA-E (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, e juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009), nos termos do quanto decidido no Tema 810 do STF.

Nesse ponto, necessário retificar a correção monetária devendo essa ser fixada, conforme o tema 905 do STJ em relação as condenações judiciais de natureza previdenciária ,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE MILITAR - FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Comprovado que o benefício previdenciário foi calculado com base em salário-de-contribuição inferior à realidade, é devida a revisão da pensão por morte, com o pagamento das diferenças ao beneficiário. 2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. 4 - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 00043164220158110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020)

Portanto, em vista de se tratar de condenação da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, o valor devido, a ser apurado em liquidação da sentença, deve ser acrescido de juros de mora, incidentes a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data em que deveria receber a pensão mensal
, o que também merece reparo a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento. E, em sede de remessa necessária, RETIFICO A SENTENÇA vindicada
, para alterar a sentença quanto aos consectários legais, da seguinte forma: a) juros de mora, incidentes a partir da citação válida, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) correção monetária, aplicável o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021